Tribunal: TJDFT
Processo: 0735688-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO. INSTRUMENTO PROCESSUAL INAPROPRIADO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL. INVIABILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de penhora do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor, ora recorrente, como meio de satisfação de crédito não alimentar.2. Inicialmente, convém observar que não se revela apropriada a formulação de requerimentos no âmbito das contrarrazões, que têm por finalidade, singelamente, permitir a impugnação dos argumentos articulados pela parte adversa. 2.1. Dito de outro modo, o objeto das contrarrazões é limitado à impugnação do recurso interposto pela outra parte, não sendo, portanto, o instrumento processual apropriado para a veiculação de pretensões autônomas. 2.2. Requerimento de revogação da decisão monocrática que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo, formulado pelo agravo, não conhecido. 3. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 3.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos moldes limpidamente estabelecidos pela norma prevista no art. 833, § 2o, do CPC.4. A regra estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.5. Na situação concreta o resultado perseguido pela credora contraria de modo manifesto a norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores da remuneração mensal recebida pelo devedor são, por natureza, impenhoráveis.6. Recurso conhecido e provido.